Tribunal: TJDFT
Processo: 0751198-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação de rescisão dos contratos de confecção e instalação de móveis planejados e de financiamento do valor do serviço. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela visando a suspensão imediata da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas do financiamento celebrado sob o fundamento de que os documentos que acompanham a petição inicial são insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado antes da manifestação da parte adversa.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) o descumprimento do contrato de confecção e instalação de móveis está comprovado; (ii) se a responsabilidade pela rescisão é exclusiva da vendedora e da financiadora contratada para o pagamento do serviço; (iii) o perigo de dano é continuar o pagamento de financiamento de bem que não será entregue, em prejuízo de seu próprio sustento; (iv) deve ser aplicada a decisão proferida em pretensão semelhante.
III. Razões de decidir
3. Para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
4. A petição inicial não veio acompanhada de elementos mínimos relacionados às alegações de descumprimento contratual para com ela e outros consumidores, nem das mencionadas de conversas por aplicativo, sendo necessária a prévia instauração do contraditório.
5. Decisão favorável ao consumidor em outro juízo não tem caráter vinculante (art. 927 do CPC) de modo que eventual indeferimento à luz do caso concreto e à vista dos elementos probatórios juntados no processo não implica a alegada violação ao princípio da isonomia.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “À falta de elementos que infirmem o fundamento de que os documentos que acompanham a petição inicial são insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado antes da manifestação da parte adversa, mantém-se o indeferimento da tutela de urgência.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 927.
Jurisprudência relevante citada: n/a